Tribunal: STF
Processo: RE 685213
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. LEI N. 9.782/99. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    4. As Súmulas ns. 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    5. A controvérsia sub judice – legitimidade da Taxa de Fiscalização Sanitária instituída pela Lei n. 9.782/99 – é de índole infraconstitucional, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. (Precedentes: RE n. 595.465, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 06.12.11; RE n. 574.797, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22.11.11; RE n. 637.507, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 11.04.11; AI n. 618.553, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 02.06.10; AI n. 721.577-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 18.04.12, entre outros).



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. LEI Nº 9.782/1999. ANVISA. VALOR FIXO. EQUIVALÊNCIA COM O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. LEGALIDADE. BI-TRIBUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, instituída pela Lei 9.782/99, tem como fato gerador atividade administrativa relacionada ao exercício do poder de polícia legalmente atribuído à ANVISA, no sentido de inibir-se a possibilidade de que surja qualquer risco sanitário à população brasileira. 2. “...1. O fato gerador da taxa de vigilância sanitária, consoante a sua matriz jurídica, Lei 9.782/99, é o exercício do poder de polícia. (…) (AMS 2000.72.00.004234-7, Rel. Juiz Federal Marcos Roberto Araújo dos Santos, D. E. 19/02/2008). 3. “...2. O faturamento da empresa foi utilizado somente para efeito de enquadramento do seu tipo empresarial, como referência para fixação do quantum devido a título de taxa de fiscalização sanitária, o qual varia conforme o porte da empresa e o grau de atividade sujeita à fiscalização e vigilância sanitária. (…) (AMS 2001.04.01.064986-8, Rel. Des. Fed. Joel Ilan Paciornick, D. E. 04/03/2008) ” 4. Ao decidir pela constitucionalidade da taxa de fiscalização da Comissão de Valores Imobiliários – CVM, a Corte Suprema admitiu a cobrança de valor fixo (RE 177.835, Rel. Min. Carlos Velloso, 2001). 5. A equivalência com o custo da atividade estatal foi estimada pelo legislador, não havendo indício de que estejam dissociados dos gastos suportados pelo erário para manter a estrutura de fiscalização e a realização das atividades inerentes à concessão da autorização, e deve ser suportado por quem da causa e se beneficie diretamente desta atividade. 6. Não há bi-tributação pelo fato de o sujeito passivo estar submetido à fiscalização sanitária por mais de um ente estatal, haja vista que cada ente cobra uma taxa pela atividade fiscalizatória que exerce, conforme a competência que lhe cabe, definida em Lei.”



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.